Tribunal: TJMT
Processo: 1000090-20.2023.8.11.0093
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000090-20.2023.8.11.0093
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Ambiental]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SERGIO PEREIRA LIMA - CPF: 043.222.119-09 (AGRAVADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. INDEFERIMENTO IMOTIVADO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I
.
Caso em exame

1.
Agravo interno
interposto
contra decisão monocrática que reconheceu a nulidade de sentença proferida
,
sem
a
apreciação dos embargos de declaração opostos pela parte autora e com indeferimento imotivado das provas
requeridas
.

II. Questão em discussão

2.

A
que
stão
em discussão
consiste no

indeferimento imotivado das provas requeridas na petição inicial, caracterizando cerceamento de defesa
.

III. Razões de decidir

3.

A decisão monocrática reconheceu que o indeferimento das provas técnicas e testemunhais se deu sem motivação idônea, violando o art. 370, p
arágrafo
único
, do CPC, configurando cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal
.

4.
O indeferimento imotivado de provas relevantes viola o devido processo legal e caracteriza cerceamento de defesa, exigindo fundamentação idônea quanto à sua desnecessidade
.

5.
A matéria discutida na
ação, validade
de auto de infração ambiental, exige dilação probatória adequada para o exercício pleno da defesa técnica e contraditório, o que não foi viabilizado na origem
.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Agravo Interno não provido
.

Tese de Julgamento: “
O indeferimento imotivado de prova regularmente requerida caracteriza cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LV; CPC,
arts
.
335,
370, 489
.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI nº 1004087-37.2020.8.11.0086, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 15.04.2025;
TJMT,
AgR
0000046-78.2017.8.11.0044, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 11/06/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática
(id.
256282173
)
, que acolheu as preliminares arguidas
pelo Agravado
para declarar a nulidade da sentença de mérito
(id.
191584292
)
, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A decisão agravada reconheceu que a sentença foi proferida sem a apreciação dos embargos de declaração opostos pela parte autora, os quais foram desconsiderados sem justificativa válida. Ademais, constatou cerceamento de defesa em razão do indeferimento imotivado das provas testemunhal e pericial requeridas na petição inicial.

O
Estado alega que não houve qualquer nulidade, sustentando que o juízo singular formou seu convencimento com base em prova documental suficiente, nos termos do art. 370 do CPC. Argumenta que o indeferimento das provas decorreu do livre convencimento motivado do magistrado e que os embargos de declaração não teriam o condão de modificar a sentença
(id.
265659278
)
.

O agravado, em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso, afirmando que a decisão agravada está em plena conformidade com os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
(id.
269860775
)
.

A procuradoria de Justiça manifestou pelo não provimento do apelo (id.
217828160
).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia central do presente agravo interno consiste em verificar a correção da decisão monocrática que reconheceu a nulidade da sentença de mérito, em razão
do indeferimento imotivado de provas regularmente requeridas pela parte autora.

Constata-se que, em 03/05/2023, o Juízo singular indeferiu o pedido de tutela de urgência, fundamentando sua decisão na presunção de legitimidade dos atos administrativos, ressaltando que tal presunção somente poderia ser afastada por meio de prova inequívoca
, hipótese incabível nos autos
(id. 191584285).

Na sequência, a parte autora opôs embargos de declaração (id. 191584288), apontando omissão e erro de fato na decisão, com o objetivo de obter o deferimento da medida liminar. No entanto, em 14/07/2023, o magistrado proferiu sentença de mérito
(id. 191584292)
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgando improcedente o pedido e afastando a alegação de nulidade do auto de infração nº 200431318 e do termo de embargo nº 200441239.

Nota-se que
o indeferimento das provas pericial e testemunhal requeridas na petição inicial, sem qualquer fundamentação idônea quanto à sua desnecessidade
e de forma genérica
, caracteriza cerceamento de defesa. A legislação processual civil (art. 370, parágrafo único, do CPC) exige motivação para o indeferimento da produção de provas, o que não foi observado no caso em análise
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA DOCUMENTAL RELEVANTE. NULIDADE DA
SENTENÇA.
(...)
Tese de julgamento: "
1. O indeferimento imotivado de prova documental essencial ao deslinde da controvérsia configura cerceamento de defesa
. 2. A ausência de fundamentação sobre requerimento probatório acarreta nulidade da sentença por afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, LIV e LV; CPC,
arts
. 10, 370 e 489.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1025365-98.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 21.01.2025.

(
TJ-MT
1004087-37.2020.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 23/04/2025)
(destaquei)

É oportuno esclarecer que, embora o art. 355, inciso I, do CPC autorize o julgamento antecipado da lide quando não houver necessidade de outras provas, tal prerrogativa exige análise criteriosa do caso concreto, com fundamentação específica quanto à suficiência dos elementos documentais.

No presente caso, cuida-se de ação anulatória de auto de infração ambiental, matéria que, por sua própria natureza, demanda instrução probatória adequada, especialmente para viabilizar à parte autora a produção de provas técnicas e orais voltadas a elidir a presunção de legitimidade dos atos administrativos, o que não se fez possível sem a adequada dilação probatória.
Vejamos:

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE — IMPOSSIBILIDADE — CERCEAMENTO DE DEFESA — CONFIGURAÇÃO — NULIDADE DA SENTENÇA — IMPERIOSIDADE. Não se apresenta juridicamente admissível o julgamento antecipado do mérito, com fundamento no artigo 355, I, do Código de Processo Civil, quando a questão exige esclarecimento técnico, a matéria não é exclusivamente de direito, bem como há manifesto interesse das partes pela produção de provas. Recurso não provido.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 00000467820178110044, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/06/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/06/2024)

Desse modo,
a decisão monocrática agravada deve ser mantida, pois respeita o devido processo legal e assegura os direitos fundamentais à ampla defesa e ao contraditório, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal,
considerando a ausência de fundamentação quanto à desnecessidade das provas requeridas
.

Face a
o exposto,
nego
provimento

ao Agravo Intern
o
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025